Tribunal: TJDFT
Processo: 0724200-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS ACERCA DA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
2. No caso, os elementos concretos dos autos dão conta de que o apelado, apesar de ser tecnicamente primário, se dedica a atividades criminosas, sobretudo, em se considerando as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, as mensagens e diálogos encontrados no celular do réu, além do fato de que ele já foi preso em flagrante, novamente, por tráfico de drogas interestadual, exercendo a mesma função (de “batedor” de veículo que transportava drogas).
2.1 Não se deve perder de vista que o escopo da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado é o de, justamente, punir com menos rigor aqueles que não praticam tráfico de drogas com habitualidade, ou seja, que o cometem de forma isolada, o que, não é a hipótese destes autos.
3. Recurso conhecido e provido.